Tribunal: TJMT
Processo: 1025015-68.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025015-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON NASCIMENTO AMARAL - CPF: 063.338.731-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEDROZO PEREIRA - CPF: 018.943.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FIDELES COSTA - CPF: 050.042.952-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS IMBERNAN DE SOUZA - CPF: 060.970.041-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 710.907.191-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DESÍDIA DO MAGISTRADO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser
analisado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando cada caso e suas particularidades.

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução processual quando não há desídia do magistrado, que
demonstrou observância aos preceitos legais, impulsionando o feito sempre que necessário, inclusive, procedendo a reanálise dos requisitos da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Wellington Nascimento Amaral
, denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo para finalização da instrução processual, pois o paciente está preso há mais de 7 (sete) meses e ainda terá que aguardar a realização da audiência de continuação por mais 3 (três) meses, já designada para 10/01/2024.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 187267655).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 188736650).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 189401677, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que encontra-se segregado por mais de 7 (sete) meses e ainda permanecerá, porque a audiência de continuação da instrução e julgamento somente foi designada para 10/01/2024.

A ordem merece ser denegada.

Isso porque,
não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto, como é cediço, este deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

No caso, o paciente, juntamente com outros dois indivíduos, foi preso em flagrante no dia 24/03/2023, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva no dia 26/03/2023, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande variedade de entorpecentes (405,15g entre maconha e cocaína), quantidade de dinheiro em espécie, balança de precisão, máquina de passar cartão, dentre outros objetos que caracterizam a mercancia.

A denúncia foi oferecida em 28/04/2023, a qual foi recebida pelo Juízo em 04/05/2023, sendo determinada a notificação dos acusados no mesmo ato.

Em 10/07/2023 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva do paciente.

Em 21/07/2023 foi designada audiência de instrução e julgamento para 11/10/2023, reanalisada e mantida a prisão preventiva do paciente.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento das testemunhas, determinou-se novas diligências e designou-se audiência de instrução de continuação para 10/01/2024, a fim de proceder a oitiva de testemunha requerida pela defesa. Na ocasião, a prisão preventiva do paciente foi revisada e mantida.

Vejamos o teor da ata de audiência de instrução e julgamento,
in verbis
:

“Em 09 de outubro de 2023, às 14h00min, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta–MT, por meio de videoconferência, através da plataforma “Teams” (Microsoft). Se encontrava presente o Excelentíssimo senhor Dr. Alexandre Sócrates Mendes, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado do secretário dos trabalhos, na fé do seu cargo, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo José do Amaral Jarosiski, bem como o Defensor Público, Dr. Vinicius Ferrarin Hernandez.

Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a audiência, foi informado aos participantes que, nos termos do art. 405, §1°, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados serão armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia adequada, juntado aos autos. Os presentes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

Foram inquiridas as testemunhas em comum Gilmar Schmitz, Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, Leonan Tamar Gonçalves da Silva, Welder Douglas Grutka da Purificação. O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Paulo Cristiano de Souza e Joelton Venâncio da Silva. Após foi ouvida a informante Kétulin Godois de Freitas. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Lucas Oliveira dos Santos e da testemunha Matheus Imbernan de Souza, não havendo mais prova testemunhal a ser produzida. A Defesa insistiu na oitiva da testemunha Matheus Imbernan de Souza, requerendo a sua condução coercitiva.

DELIBERAÇÕES: Pelo MM Juiz foi proferido a seguinte

DECISÃO:

I – HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas, conforme requerido pelo MPE;

II – OFICIE-SE à Autoridade Policial, bem como o Diretor da POLITEC para que promova o necessário para a urgente conclusão das diligências decorrentes da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos terminais apreendidos, bem como das máquinas de cartão também apreendidas, com a análise dos dados e confecção do respectivo Relatório de Investigação com as informações relevantes para a investigação que sejam encontradas, no prazo de 20 (vinte) dias por se tratar de réu preso. OFICIE-SE a Autoridade Policial para que providencie a juntada ao feito do Laudo Definitivo das drogas apreendidas;

III - DESIGNO a audiência de instrução em continuação, a ser realizada no dia 10/01/2024, às 14h00min, por meio do sistema TEAMS, cujo link segue abaixo:

[...]

IV – Outrossim, em obediência ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a REVISAR os motivos ensejadores da custódia cautelar do denunciado.

Analisando os autos, verifico que o acusado deverá permanecer preso, uma vez, que desde a decretação de sua prisão preventiva, não vislumbro nenhuma alteração na situação fática.

Ademais, ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de provas da materialidade e indícios das autorias em relação ao crime apurado nos autos, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Logo, por tudo que dos autos consta, entendo que neste momento, persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão do denunciado e a impossibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão, motivo por que a manutenção da decisão de prisão é medida de rigor.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS mantenho a prisão do acusado WELLINGTON NASCIMENTO AMARAL nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal;

V – Por fim, INTIME-SE a testemunha MATHEUS IMBERNAN DE SOUZA, sob pena de condução coercitiva, bem como os acusados para interrogatório. INTIME-SE o MPE e a Defesa. CUMPRA-SE. [...]”. (Id. 186883650 – pág. 234-236)

Vê-se que a instrução não foi encerrada, tendo em vista que a defesa insistiu na oitiva de uma testemunha, inclusive requerendo pela sua condução coercitiva, o que impossibilitou o interrogatório do acusado e a conclusão da instrução criminal.

Portanto, da leitura do acima exposto, é possível perceber que as peculiaridades do caso concreto justificam a delonga no encerramento da instrução criminal, especialmente porque o Juízo
a quo
, até o momento, demonstrou observância aos preceitos legais, impulsionando o feito sempre que necessário, inclusive, procedendo a reanálise dos requisitos da prisão preventiva (por pelo menos 3 vezes depois da prisão) e designando na sequência a audiência de continuação.

Não há, portanto, o alegado constrangimento ilegal
por excesso de prazo, porquanto não houve demora injustificada.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.” (TJ-MT - HC: 10005318620238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ademais, quanto as demais diligências, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “
a determinação do juízo à Autoridade Policial, bem como ao Diretor da POLITEC para que promovam o necessário para a urgente conclusão das diligências decorrentes da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos terminais apreendidos, bem como das máquinas de cartão apreendidas, não configura excesso de prazo que ensejaria o relaxamento da prisão preventiva, uma vez que se trata de prova documental em que foi determinada a entrega no prazo de 20 (vinte) dias
.”.

Nesse contexto, constata-se o regular andamento do processo de origem, não havendo o alegado excesso de prazo no que se refere a prisão preventiva.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023